Tribunal: TJDFT
Processo: 0705396-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705396-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) AGRAVADO: NOVAMED IMPERATRIZ LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL), contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0736617-16.2018.8.07.0001, movido por NOVAMED IMPERATRIZ LTDA - EPP. Eis o teor do pronunciamento agravado (ID23477145): “A gratuidade de justiça pode ser concedida a qualquer tempo. Contudo, seus efeitos não retroagem para suspender a exigibilidade das custas e despesas processuais anteriormente fixadas em desfavor do respectivo beneficiário. Nesse sentido, ademais, é o entendimento do TJDFT, ‘litteris’: ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EFICÁCIA RETROATIVA. I. A gratuidade de justiça, conquanto possa ser pleiteada na fase de cumprimento de sentença, não pode projetar efeitos retroativos de maneira a suprimir responsabilidades processuais consolidadas. II. Recurso conhecido e desprovido.’ (Acórdão n.1126273, 07048168520188070000, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 16/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, concedo à devedora a gratuidade de justiça postulada, ficando desde logo consignado, todavia, que se encontra adstrita ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais que lhe foram impostos pela sentença de id. 31040030. Anote-se. Lado outro, considerando que já transcorreu o prazo máximo de suspensão estabelecido no artigo 76 da Lei n.o 5.764/71, iniciado em 27 de agosto de 2018 e prorrogado em 19 de setembro de 2019, INDEFIRO o pedido de sobrestamento deste cumprimento de sentença deduzido na petição de id. 65087694. Promova a parte credora o andamento do feito apresentando nova memória discriminada do cálculo de seu crédito atualizado e indicando bens da parte adversa passíveis de penhora.” - g.n. Em seu recurso, a agravante alega o cabimento de sua pretensão com base no art. 76 da Lei no 5.764/71, que estabelece a necessidade de suspensão processual pelo período de um ano para a realização dos levantamentos, registros e apontamentos que o procedimento liquidatório legalmente exige da empresa em liquidação. Enfatiza que a norma é clara ao determinar a suspensão de qualquer ação judicial proposta contra a cooperativa em liquidação extrajudicial, pelo prazo de um ano, a partir da publicação no Diário Oficial da ata da Assembleia Geral que tenha deliberado sua liquidação. Narra que fora deliberado, em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28/09/2020, registrada na Junta Comercial do DF em 08/10/2020, que a liquidante “tem envidado todos os esforços a fim de propiciar, o quanto antes, implementação de ações concretas e voltadas ao fechamento dos levantamentos e catalogações necessárias para que possa haver a consolidação geral dos trabalhos. Salienta, nesse sentido, há necessidade de ter se a continuidade dos trabalhos de liquidação, posto que, insuficiente o período até então decorrido para implementação de todas as medidas e providências necessárias à conclusão dos trabalhos”. Afirma que, “por motivos claramente decorrentes de circunstâncias alheias à vontade da liquidante, não fora possível concluir-se a liquidação, razão pela qual, na referida reunião assemblear, deliberou-se, entre outros assuntos mais, pela necessidade de continuidade do procedimento liquidatório da cooperativa liquidanda, tendo em vista que, o referido período fora insuficiente para implementação de todas as providências necessárias ao encerramento do procedimento liquidatório da cooperativa federada”. Sustenta a inexistência de qualquer justificativa legal apta e suficiente para legitimar o indeferimento da prorrogação solicitada. Observa que a suspensão do feito cumpre o princípio norteador do procedimento liquidatório, que abarca, entre outras providências, o levantamento e a catalogação de créditos e débitos da empresa liquidanda, tudo a fim de assegurar condições de a liquidante ultimar as obrigações empresariais, estabelecendo o concurso universal de credores. Esclarece que o princípio da igualdade entre os credores prevê claramente que deve existir isonomia no tratamento entre eles. Assevera que, segundo as jurisprudências deste TJDFT e do STJ, as ações e execuções que tenham reflexo patrimonial devem ser suspensas enquanto durar a liquidação extrajudicial. Acrescenta que, além do art. 76 da Lei Federal 5.764/71, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 921, I, c/c art. 313, V, “b”, a suspensão processual caso seja necessária a verificação de determinado fato, providência que se enquadra na presente demanda, tendo em vista que a agravante atualmente está em procedimento liquidatório. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o feito originário seja imediatamente suspenso. Requer, no mérito, o provimento do recurso, para que seja determinada a suspensão da tramitação processual pelo período de 1 (um) ano (ID23477143). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, eis que tempestivo, sendo dispensada a juntada das peças obrigatórias (art. 1.017, §5o, CPC). Sem necessidade de recolhimento do preparo, pois a agravante é beneficiária da justiça gratuidade. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença iniciado pela agravada em desfavor da Unimed Centro-oeste e Tocantins, visando o adimplemento do valor atualizado de R$46.607,68 (ID83491169). A Lei no 5.764/1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, dispõe o seguinte: “Art. 76. A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembléia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios. Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial.” – g.n. No caso, foi deliberada, em 27 de agosto de 2018, a liquidação extrajudicial da sociedade cooperativa Unimed Centro-Oeste e Tocantins, conforme se observa da Ata da Assembleia Geral Extraordinária juntada no ID30442724. Em 19 de setembro de 2019, decidiu-se pela prorrogação do procedimento liquidatório por mais um ano, a contar de 27 de agosto de 2019 (Ata de ID65089797). Transcorrido quase um ano desta prorrogação, a executada postulou, em 09/06/2020, a suspensão do feito (ID65087694), o que foi indeferido por intermédio da decisão ora agravada, proferida em 01/02/2021. Nesta sede, a recorrente aduz que o pedido de suspensão se justifica no fato de que a Assembleia Geral Extraordinária teria autorizado, em 28/09/2020, uma segunda prorrogação do procedimento liquidatório, cuja Ata, contudo, não apresentou nos autos. Nesse contexto, a tese recursal carece de plausibilidade jurídica. Além da ausência do documento hábil a comprovar a segunda prorrogação alegada, nota-se que já foi ultrapassado o prazo máximo de dois anos para o encerramento da liquidação, conforme previsto no art. 76, parágrafo único, Lei no 5.764/71, circunstância que impossibilita a suspensão processual fundamentada em novas prorrogações do procedimento extrajudicial. Também não se vislumbra o cabimento da suspensão do cumprimento de sentença com base no Código de Processo Civil, tendo em vista a existência de legislação específica a tratar da matéria, não havendo, assim, elementos suficientes que assegurem a antecipação da tutela requerida. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se; intimem-se. Após, retornem conclusos. Desembargador JOÃO EGMONT Relator